Tribunal: STF
Processo: ARE 1501476
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL) NA FORMA TENTADA E EM CONCURSO FORMAL COM O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, CAPUT, DA LEI 8.069/90) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DOS CORRÉUS ABNER E TARCÍSIO.



    PEDIDOS DEFENSIVOS EM COMUM.



    MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - REJEIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ACUSADOS RECONHECIDOS PELAS TRÊS VÍTIMAS POR FOTOGRAFIA, NA DELEGACIA E EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE CORROBORAM A VERSÃO DAS VÍTIMAS - ADMISSÃO DE TODOS OS CORRÉUS NO PROCESSO ACERCA DE SEU ENVOLVIMENTO NO FATO - CONFISSÃO JUDICIAL DOS APELANTES DE QUE PARTICIPARAM DO DELITO - CRIME COMETIDO EM CONJUNTO COM ADOLESCENTE - DELITO DE NATUREZA FORMAL - CONDENAÇÃO MANTIDA.



    I - A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante do farto conjunto probatório - consubstanciado pelos depoimentos harmônicos das vítimas e policiais, reconhecimento dos acusados e confissões, ainda que parciais -, inviável falar na aplicação do princípio in dubio pro reo.



    II - Os depoimentos dos agentes policiais relatando a ocorrência do ato criminoso, principalmente perante a autoridade judiciária e desde que harmônicos entre si e convincentes, revestem-se de presunção de veracidade, quando em consonância com as demais provas dos autos.



    III - Nos termos do enunciado de Súmula n. 500 do STJ, cujo teor adverte que "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".



    IV - Para fins de condenação na figura penal prevista no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, basta apenas a confirmação de que o crime foi praticado em coautoria ou participação entre o imputável e criança/adolescente (TJSC: ACr n. 5001043- 31.2020.8.24.0004, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. em 25.05.2021).



    DOSIMETRIA - PLEITO PELO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS - ROUBO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA BRANCA - POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO DA QUALIFICADORA DE CONCURSO DE PESSOAS PARA ELEVAR A PENA-BASE - PRECEDENTES - SENTENÇA IRRETOCÁVEL.



    I - O Superior Tribunal de Justiça entende que é possível que uma das qualificadoras sirva para a elevação dos patamares mínimo e máximo da pena, enquanto a outra, pela teoria da migração, sirva para exasperar a pena-base (STJ: HC 505.263/RJ, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 27.08.2019).



    II - Evidenciado nos autos que o delito restou praticado por mais de um agente, utilizandose ainda de arma branca, imperativa se mostra o reconhecimento da modalidade qualificada do crime de roubo, nos moldes do art. 157, § 2º, II e VII, do CP.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PLEITO DE MAJORAÇÃO PELO TRIPLO DO VALOR ATRIBUÍDO - IMPOSSIBILIDADE - COMPLEXIDADE DA CAUSA E TRABALHO DO PROFISSIONAL RESPEITADA - REMUNERAÇÃO QUE NECESSITA SER MANTIDA.



    No que diz respeito a Santa Catarina, a Resolução CM n. 5/2019 do TJSC disciplina a fixação dos honorários do defensor nomeado, acorde com a realidade do ente federado, de observância obrigatória nos limites da sua competência. Alcançaram-se nela valores que representam justa medida entre remuneração digna à função exercida pelo advogado, em paralelo à tabela da OAB, e o que o Poder Público tem efetivamente condições de suportar.



    PEDIDOS PELA DEFESA DO APELANTE TARCÍSIO.



    CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.



    A condição de hipossuficiente do acusado deve ser examinada pelo juízoa quo, quando da apuração das custas finais.



    PREQUESTIONAMENTO - MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DOS DISPOSITIVOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS - DESNECESSIDADE.



    Segundo entendimento consolidado na jurisprudência, mostra-se desnecessário que haja expressa menção sobre dispositivos tidos por violados, ficando satisfeito com a apreciação da matéria ventilada no recurso.



    RECURSO DO ACUSADO TARCÍSIO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO - RECURSO DO ACUSADO ABNER DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXIX, XLV, XLVI, LIV, LV, LVII e LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente